Tribunal: TJSP
Processo: 1010606-76.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Acidente de Trânsito. Colisão traseira. Veículo do réu que colidiu com a traseira do automóvel da autora. Presunção de culpa não elidida. Inteligência do artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Danos materiais devidamente comprovados pelos documentos apresentados pelo autor com a petição inicial. Danos emergentes comprovados pelo orçamento apresentado. Réu,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Acidente de Trânsito. Colisão traseira. Veículo do réu que colidiu com a traseira do automóvel da autora. Presunção de culpa não elidida. Inteligência do artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Danos materiais devidamente comprovados pelos documentos apresentados pelo autor com a petição inicial. Danos emergentes comprovados pelo orçamento apresentado. Réu, ademais, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual inidoneidade do orçamento, ou provar que os preços lá estabelecidos apresentavam notória discrepância em relação à média de mercado. Lucros cessantes igualmente demonstrados pelos relatórios acostados aos autos, os quais apresentam dados e informações capazes de demonstrar valores que o autor deixou de auferir em razão dos danos causados pelo réu. Sentença mantida. Recurso não provido.